Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015251-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.492.041-83 (PACIENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1o VOGAL QUE DENEGOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL NO LOCAL E DESOBEDIÊNCIA - INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA - NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a moldura fática descrita no auto de prisão em flagrante permite verificar que o único motivo que levou os policiais a ingressar no domicílio se deu em situação de perseguição ao suspeito em fuga por
desobediência à ordem de parada em ronda policial de rotina.

O empreendimento de fuga com prévia investigação por parte dos policiais, legitimaria tal invasão, contudo, o fato de ter havido apenas a intuição acerca de eventual prática de crime pelo paciente, o que, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só,
"fundadas razões"
a permitir o acesso ao domicílio, sem seu consentimento e sem determinação judicial.

Ordem concedida para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e das provas obtidas em decorrência do ato, e por consequência, anulação da decisão que autorizou a extração e análise de dados com devolução do aparelho celular. Devendo prosseguir as investigações e eventual ação penal em relação aos crimes cometidos que antecederam ao ato ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015251-29.2021.8.11.0000

PACIENTE: FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Felipe Carlos Almeida,
em favor de
FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
26/06/2020
, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 309 e 311 da Lei 9.503/97, e 330 do Código Penal, ocasião que teve o
veículo Toyota/Hilux e o celular Iphone 11 Pro, de cor branca, apreendido. Posteriormente, obteve a
liberdade provisória após pagamento de fiança.

Narra a defesa que
“a equipe da PM estava em rondas na Zona Rural, Comunidade Córrego da Onça, quando avistou o veículo que trafegava em direção oposta. Neste momento deram ordem parada, e o veículo não parou, quando então se iniciaram a perseguição até então pelo fato de o investigado ter desobedecido a parada da guarnição.”

Prossegue, aduzindo que
“após a perseguição pelo indiciado pelas ruas da cidade, o perderam de vista, e então tiveram denúncias anônimas de que ele teria ingressado na residência de outrem (seu irmão). Neste momento realizou-se o ARROMBAMENTO e INVADIU O DOMICÍLIO. Assim, ingressou na residência sem o consentimento do morador e sem mandado judicial.”

Afirma, também, que a autoridade policial representou pelo pedido de afastamento do sigilo telefônico para acesso, extração e análise e dados armazenados no aparelho telefônico, o que foi acolhido pela autoridade coatora.

Neste contexto, requer que seja
I)

anulado a decisão que concedeu o afastamento do sigilo de dados e determinou o acesso e extração de dados do aparelho do paciente, determinando a imediata restituição do celular, por ausência de fundamentação;
II)
o trancamento do Inquérito Policial, com devido arquivamento, com fundamento no artigo 5o, LVI do CF, e artigo 157 do CPP, considerando as provas obtidas por meio ilícito (violação do domicílio), pois sem prévia autorização judicial.

A liminar foi
indeferida
, pois a defesa não demonstrou qualquer situação de urgência, consoante id.
99218463.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
99934498, noticiando que o
s autos encontram-se aguardando a juntada do relatório final da Autoridade Policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID.
100557483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

I. Contextualização

O
paciente foi preso em flagrante delito em
26/06/2020
, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 309 e 311 da Lei 9.503/97, e 330 do Código Penal.

O Policial Militar
MARCELO ROSA DE MORAES
, que atuou na ocorrência, declarou à Autoridade Policial:

(...)QUE a equipe de fronteira sendo o depoente e o TENENTE ALEXANDRE, durante a operação HORUS/VIGIA, estava em patrulhamento na estrada que dá acesso a COMUNIDADE CÓRREGO DA ONÇA, observamos um veículo HILLUX DE COR PRATA que trafegava em sentido contrário da VTR, que seguia sentido PONTES E LACERDA,
foi dados sinais sonoros luminosos para que o veículo HILLUX parasse, não sendo obedecido pelo motorista que evadiu do local
, foi iniciado acompanhamento do mesmo, que o condutor da HILLUX entrou na BR 174 sentido COMODORO em alta velocidade tentando foragir da abordagem, o veículo HILLUX se distanciou da VTR, mais a frente a HILLUX entrou na cidade nas proximidades do trevo do posto Iguaçu, a VTR ainda em acompanhamento adentrou no bairro JD MARILIA o mesmo que a HILLUX entrou, em seguida avistamos novamente a HILLUX DE COR PRATA, novamente o condutor em alta velocidade percebendo a aproximação da VTR se distanciou, fazendo manobras arriscadas subindo em cima de calçadas e pulando quebra molas, colocando em risco a vida não só da equipe da força tática, como também de pessoas que estavam na rua próximo ao frigorífico, onde tinha bastante movimentação de pessoas e de veículos estacionados na via; QUE em determinado momento a HILLUX não foi mais avistada pelo GU PM, em seguida através de denúncia anônima via 190 de que o suspeito juntamente com a HILLUX DE COR PRATA teria entrado em uma residência nos fundos da igreja do bairro, sendo passado características da casa, muro amarelo e portão de cor marrom, fomos até o local, foi solicitado para que abrisse o portão para que pudéssemos entrar,
sendo negado pela pessoa eu estava dentro da casa, sendo necessário o uso diferencial da força, sendo assim arrombado o portão,
já na residência fomos atendidos pela pessoa de ADRELLE FAGGION

(....) logo em seguida apareceu a pessoa de FLAVI0 que estava dentro da casa, o qual se identificou como motorista da camionete HILLUX DE COR PRATA, ao ser indagado ao mesmo o motivo de não ter obedecido as ordens demandadas pela equipe da força tática, respondeu que estava com CNH vencida e por isso evadiu em alta velocidade (...)”.

Essas declarações foram corroboradas pelo Policial Militar ALEXABDRE APARECIDO DE ASSIS, que ratificou inteiramente a dinâmica dos fatos.

Por outro lado, o paciente
FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JÚNIOR
em seu interrogatório, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

O juízo
a quo
, ao deferir o pedido de acesso e extração de dados armazenados no celular apreendido, assim consignou:

(...)
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No dia 26 de junho de 2020, o investigado Flávio Verdum de Almeida Júnior foi preso em flagrante delito, vez que teria empreendido fuga após uma equipe da polícia militar tentar abordá-lo enquanto dirigia.

De acordo com o relato policial, há fundada suspeita de que o representado estivesse, na data da abordagem policial, transportando entorpecente ou armas de fogo em seu veículo.

Os policiais providenciaram a ação de um cão farejador durante a abordagem, o qual sinalizou ter captado odor de entorpecente no veículo com o qual o representado teria fugido das autoridades policiais.

O delito em apuração nos presentes autos é de natureza grave, consistindo em tráfico de drogas, punido com pena de reclusão.

Consultando o sistema SIAP, verifica-se que o investigado responde a ação penal pela prática de delito da mesma natureza, autuada sob n. 4972-74.2012.811.0013, demonstrando assim personalidade voltada para delitos de tal espécie.

(...)

Por outro lado, tais aplicativos passaram a ser utilizados para facilitar a prática de crimes, posto que dotados de inviolabilidade do conteúdo das conversações por intermédio de mecanismos de criptografia.

Deste modo, se tornou corriqueiro o uso destas novas tecnologias para assegurar a comunicação segura no planejamento e na execução de infrações penais, sendo, portanto, imprescindível a quebra do sigilo e a realização de perícia para obtenção de elementos informativos quanto a materialidade e autoria das infrações sob investigação.

Ante do exposto DEFIRO o pedido de acesso e extração de dados do celular apreendido em posse de Flávio Verdum de Almeida Júnior, qual seja: 01 (um) aparelho de telefone celular – Iphone 11 PRO, cor branca, para o fim de obter acesso aos dados gravados nos contatos, agenda, mensagens escritas ou verbais, histórico de ligações, arquivos digitais de imagens e documentos e quaisquer dados de interesse para investigação (...)”

II. Inviolabilidade de domicílio.

Pois bem, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O principal ponto a se destacar é que
a justificativa
[fundada razão] para a invasão de domicílio sem mandado judicial
sempre deve ser prévia
,
independentemente do que venha a ser encontrado na residência no segundo momento
.

Na hipótese, não foi encontrado nada de ilícito na residência, bem como
a perícia técnica realizada pela POLITEC, concluiu que no veículo não foram constatados quaisquer sinais de alterações evidentes ou compartimentos ocultos, bem como não foi encontrado no interior do veículo resquícios de drogas ilícitas, consoante Laudo no 410.2.28.2020.007324-01.

Em consulta no sistema PJE na origem, consta no Relatório final da Autoridade Policial, que o paciente foi
indiciado
pelos delitos de
“
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão, Trafegar em velocidade incompatível nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, local de grande movimentação ou concentração de pessoas e Desobediência”.

Neste contexto fático delineado, em que pese eventual boa-fé dos policiais, entendo que
não havia elementos objetivos que justificassem a invasão de domicílio
.

Com efeito, a moldura fática descrita no auto de prisão em flagrante permite verificar que o único motivo que levou os policiais a ingressar no domicílio se deu em situação de perseguição ao suspeito em fuga por
desobediência à ordem de parada em ronda policial de rotina.

Registro que quando há o empreendimento de fuga com alguma prévia investigação por parte dos policiais, legitimaria tal invasão, contudo, o fato de ter havido apenas a intuição acerca de eventual prática de crime pelo ora paciente, o que, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só,
"fundadas razões"
a permitir o acesso ao domicílio, sem seu consentimento e sem determinação judicial.

Em caso semelhante,
fuga em abordagem policial
, o STJ, no voto do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, entendeu ser ilícito o ingresso dos policiais no domicílio do suspeito,
in verbis
:

(...) Já Claiton Guedes Soares, policial militar, ao ser ouvido na fase policial, registrou
que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, o qual, ao enxergar a viatura policial, empreendeu fuga
para o pátio de uma residência, tendo sido o acusado alcançado, abordado e revistado (fl. 16). Perante a autoridade judicial, a referida testemunha referiu que estavam em "[. .] patrulhamento de rotina, aí vimos um indivíduo numa moto, atitude suspeita, e o que chamou atenção era que ele estava com a mão esquerda na moto. Abordamos ele. Ele entrou no pátio da casa e revistamos ele e ele estava com essa mochila, e dentro dela tinha celular, droga munição e dinheiro.

(...)Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos, (...) não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a invasão de domicílio. Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do paciente, de maneira que as provas coletadas por meio da medida invasiva são ilícitas. Assim, vê-se que a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva foram viciadas, o que impõe a absolvição do réu. (RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ HABEAS CORPUS No 381.619 - RS (2016/0322217-0).”

Assim, tenho que o ingresso na residência, sem o devido mandado judicial mostrou-se ilegal, pois não havia a presença de elementos seguros que evidenciassem qualquer prática ilícita.

O segundo tema diz respeito a anulação da decisão que concedeu o afastamento do sigilo de dados e determinou o acesso e extração de dados do aparelho do paciente.

Razão assiste à defesa, isso porque inobstante o fato
de o juízo
a quo
, ter autorizado a extração e análise de dados, a eventual
prova será ilícita por derivação, pois o celular foi retido após o ingresso ilegal na residência, nos moldes preconizados pelo artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

Aury Lopes Júnior leciona que
“o princípio da contaminação [ou ilicitude por derivação] tem sua origem no caso Silverthorne Lumber & Co. v. United States, em 1920, tendo a expressão (fruits of the poisonous tree), sido cunhada pelo Juiz Frankfurter, da Corte Suprema, no caso Nardone v. United States, em 1937. Na decisão, se afirmou que ‘proibir o uso direto de certos métodos, mas não pôr limites a seu pleno uso indireto apenas provocaria o uso daqueles mesmos meios considerados incongruentes com padrões éticos e destrutivos da liberdade pessoal”
. (LOPES JR., Aury.
Direito processual penal e sua conformidade constitucional
, 4a ed., Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2009, pág. 584).

Convém consignar que em matéria criminal forma é garantia e, como ensina o constitucionalista José Afonso da Silva,
“garante-se o processo, e ‘quando se fala em processo’, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida,
a formas instrumentais adequadas
, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu,
segundo os imperativos da ordem jurídica
.”
(SILVA, José Afonso da.
Curso de direito constitucional positivo
. 25a ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pág. 432).

Afinal,
“o legislador constituinte, ao estatuir como direito e garantia fundamental a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, estabelece uma limitação ao princípio da liberdade da prova, ou seja, o juiz é livre na investigação dos fatos imputados na peça exordial pelo titular da ação penal, porém, esta investigação encontra limites dentro de um processo ético movido por princípios políticos e sociais.”
(RANGEL, Paulo.
Direito Processual Penal
, 16a Ed., Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2009, págs. 427/428).

Assim, há constrangimento ilegal na hipótese.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente a ordem impetrada para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e
por consequência
,
anular a decisão que autorizou a
extração e análise de dados, com devolução do aparelho celular (
Iphone 11 Pro, de cor branca).
Devendo prosseguir as investigações e eventual ação penal em relação aos crimes cometidos que antecederam ao ato ilegal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015251-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE (S): FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE(S):
FLAVIO VERDUM DE ALMEIDA JUNIOR

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise concessão parcial da ordem deferida pelo Relator, Des. Paulo da Cunha que, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendeu
“não haver elementos objetivos que justificassem a invasão de domicílio”
pois o
“único motivo que levou os policiais a ingressar no domicílio se deu em situação de perseguição ao suspeito em fuga por desobediência à ordem de parada em ronda policial de rotina”
o que
“não configura, por si só, ‘fundadas razões’ a permitir o acesso ao domicílio, sem seu consentimento e sem determinação judicial”
, razão pela qual reconheceu
“a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicilio e por consequência, anular a decisão que autorizou a extração e análise de dados”
.

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas.

Em 26/06/2020, durante rondas ostensivas da Polícia Militar, na Zona Rural de Pontes e Lacerda, o paciente teria desobedecido ordem de parada e foi perseguido, empreendendo
“alta velocidade que fazia manobras arriscadas subindo em cima de calçadas e #pulando# quebra-molas# colocando em risco a vida da equipe de força tática como também de pessoas que estava na rua próximo ao frigorífico pois estava muito movimentado devido aquele estabelecimento concentra um público grande de trabalhadores [...] fazendo manobras arriscadas para foragir da abordagem, ação essa que é possível observar nas câmeras de algumas residências e comércios locais. Após alguns instantes o suspeito conseguiu se evadir [...] teria adentrado em uma residência atrás da igreja do bairro [...]
a equipe adentrou a residência uma vez que o suspeito estava em flagrante e não queria abrir o portão sendo necessário utilizar o uso diferencial da força aonde consequentemente foi arrombado o portão [...] apareceu o suspeito Flavio que estava dentro da casa, se identificando como o motorista da caminhonete em destaque [...] o qual informou que estava com a CNH vencida [...] na parte do banco dos passageiros traseiros existe indícios de aquele estava carregando objetos sujo de terra, sendo assim com a suspeita de que ali teria entorpecentes devida a toda a sequencia de fatos”
e ainda pelo
“suspeito ter passagens criminais pelo art.33, foi acionado o canil [...] a utilização do cão farejador [...] indicava com suas expressões (tentando cavucar o banco sujo) e latindo, características essa que informava que ali teria ou teve por algum momento entorpecentes
(ID 99148477-fls. 1/4).

Consta que fora preso em flagrante por desobediência, direção sem permissão ou habilitação e direção perigosa – art. 330 do CP e artigos 309 e 311 do CTB – e apreendidos o aparelho celular Iphone 11 Pro, cor branca e o veículo Hilux prata, Placa QCP 1815/MT, concedida liberdade provisória, mediante fiança (ID 99148456).

Em 20/02/2021 o Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda, acolhendo representação da autoridade policial, com parecer favorável órgão do Ministério Público, deferiu a quebra de sigilo para acesso, extração e análise de dados armazenados no aparelho celular apreendido com o paciente (ID 99148478) e, em 30/07/2021, indeferiu o trancamento do inquérito policial formulado pela Defesa do paciente (ID 99148456).

O paciente suscita ilicitude da prova obtida decorrente de violação de domicílio e, por derivação, nulidade da decisão que deferiu a extração e análise de dados do celular apreendido no momento da prisão em flagrante; ausência de justa causa para a quebra do sigilo de dados do aparelho celular; abuso de autoridade dos policiais militares ao
“adentrar a residência de TERCEIRO, e não do flagranteado”
(ID 99148455). Pede o trancamento do Inquérito Policial no 1004107-53.2020.8.11.0013, em trâmite na 3a Vara de Pontes e Lacerda e anulação da decisão que concedeu o afastamento do sigilo de dados, com a restituição do aparelho celular apreendido.

A ordem emanada de policiais militares, em rondas ostensivas, foi deliberadamente desatendida pelo paciente que, ao ser perseguido, conseguiu se distanciar da viatura policial e ingressou na casa de seu irmão, Felipe Carlos Almeida, o qual figura como seu advogado.

Durante a fuga, ainda teria incorrido no crime de direção perigosa - art. 311 do CTB –.

No caso,
“o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública”
(STJ, AgRg no REsp 1.753.751/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6o, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/08/2018).

O ingresso forçado no imóvel para realizar prisão em flagrante (art. 302, III do CPP) por dois crimes [desobediência e direção perigosa], é compatível com o regramento constitucional, se paciente desobedeceu à ordem de parada dos agentes policiais e foi perseguido até a residência (STF, Rcl 42152/SC - Relatora: Min.a Rosa Weber - 26.2.2021).

Sublinhe-se aresto da Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal:

“Na linha intelectiva firmada pelas Tribunais Superiores, não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação concreta indicar a existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência; exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, em que os agentes de segurança pública estavam em perseguição aos suspeitos [...] sendo a posterior entrada dos investigadores no domicílio de [...] um desdobramento dessa abordagem”.
(TJMT, N.U 1004312-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Nesse quadro, o constrangimento ilegal pelo ingresso na residência não se apresenta caracterizado, data vênia.

Por sua vez, não se reconhece a ilicitude, por derivação, da apreensão, extração e análise de dados do celular [Iphone 11 Pro, cor branca], sobretudo porque precedida de decisão judicial lastreada em fundada suspeita da prática de tráfico de drogas (ID 99148478), conforme se colhe da decisão do Juízo singular,
in verbis
:

“De acordo com o relato policial, há fundada suspeita de que o representado estivesse, na data da abordagem policial, transportando entorpecente [...] em seu veículo.

Os policiais providenciaram a ação de um cão farejador durante a abordagem, o qual sinalizou ter captado odor de entorpecente no veículo com o qual o representado teria fugido das autoridade policiais.[...]

Consultando o sistema SIAP, verifica-se que o investigado responde a ação penal pela prática de delito da mesma natureza, autuada sob no 4972-74.2012.811.0013, demonstrando assim personalidade para delitos de tal espécie.[...]

Ante do exposto, DEFIRO o pedido de acesso e extração de dados do celular apreendido em osse de Flávio Verdum de Almeida Júnior.”
(Luciene Kelly Marciante Roos, Juíza de Direito - ID 99148478)

Com efeito,
“a quebra do sigilo [...] somente pode ser decretada, elidindo a proteção ao direito, diante dos requisitos próprios de cautelaridade que a justifiquem idoneamente, desaguando em um quadro de imprescindibilidade da providência.”
(STJ,
HC 315.220/RS
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 15/09/2015.

Colhe-se o seguinte entendimento da Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal:

“Não há constrangimento ilegal quando o deferimento de acesso aos dados do aparelho celular apreendido ocorreu mediante prévia e fundamentada autorização judicial.”
(N.U 1025538-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Logo, mostra-se impertinente a anulação da decisão que concedeu o afastamento do sigilo de dados e determinou o acesso e extração de dados do aparelho do paciente.

Por fim, verifica-se que o Juízo singular determinou que fosse
“oficiada à Corregedoria da Policia Militar e Delegacia de Polícia Civil a fim de apurar a atuação dos agentes”
(ID 99148456-fls.5), de modo que a matéria relativa à eventual abuso de autoridade praticado pelos policias militares não pode ser apreciada neste HC.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021